Tribunal: STF
Processo: ARE 1490890
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECLÍNIO E REMESSA DOS AUTOS À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, a investigação foi iniciada pela Polícia Federal, cuja competência foi posteriormente declinada para a Justiça Estadual em razão da conexão dos fatos apurados com os relacionados no processo n. 0009613- 69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e por não se verificar ofensa direta aos bens e/ou interesses da União. 



    2. Após o declínio da competência, o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal remeteu os autos para a 4ª Vara da Justiça Estadual, que finalizou as diligências necessárias, não se observa nenhuma nulidade na espécie. 



    3. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência." (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023).



     4. Hipótese em que embora as investigações tenham continuado a serem feitas pela Polícia Federal, estas se deram sob a supervisão do Ministério Público Estadual, que após encerradas as diligências, ofertou denúncia.



     5. O inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal. A propósito: HC n. 353.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; AgRg no RHC n. 176.926/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). 



    6. Agravo regimental desprovido (Documento eletrônico 97).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 129; e 144, §§ 1° e 4°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    O agravante foi denunciado, juntamente com o corréu William José Matheus, pela suposta prática do delito de estelionato. Segundo o apurado, os acusados integravam organização criminosa com atuação em mais de um Estado da Federação. 



    A investigação foi iniciada pela Polícia Federal, cuja competência foi posteriormente declinada para a Justiça Estadual em razão da conexão dos fatos apurados com os relacionados no processo n. 0009613-69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e por não se verificar ofensa direta aos bens e/ou interesses da União. 



    Embora a competência para julgamento dos crimes em apuração seja da Justiça Estadual, não se verifica a apontada ilegalidade na instauração do inquérito policial pela Polícia Federal, uma vez que, no início da investigação, as informações eram acerca da prática de crime interestadual. 



    E de acordo com o entendimento desta Corte Superior, ainda que os elementos de convicção tenham sido colhidos por autoridade policial desprovida de atribuição, tal vício não tem o condão de macular as provas nele obtidas, até porque o feito foi remetido à autoridade policial competente, a fim de que fossem finalizadas as diligências. Em seguida abriu-se vista ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Ora, se após o declínio da competência, o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal remeteu os autos para a 4ª Vara da Justiça Estadual, que finalizou as diligências necessárias, não se observa nenhuma nulidade na espécie. Foi como decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ao denegar a ordem ali impetrada:



    Inicialmente houve a instauração de inquérito e investigação pela polícia federal e os autos estavam em trâmite na Justiça Federal, mas o Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal declinou da competência em face da 4ª Vara da Justiça Estadual diante da relação com os fatos apurados nos autos n.º 0009613-69.2017.89.12.0001 (Operação Ouro de Ofir) e porque não houve ofensa direta aos bens e/ou interesses da União (conforme decisão às fls. 39-40 dos autos principais). Inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do writ, pois o inquérito é peça dispensável à propositura da ação penal e eventuais vícios nele existentes não maculam a ação penal. Ademais, ao receber os autos da justiça federal, o juízo da 4ª Vara Criminal determinou a remessa dos autos à autoridade policial competente a fim de que finalizasse as diligências necessárias, e após ao Ministério Público Estadual, que ofereceu a denúncia (fl. 57 dos autos principais), ou seja, as provas então colhidas na fase investigativa foram revalidadas. (e-STJ, fls. 409-410)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência (HC n. 772.142/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023).



    E ainda que a Polícia Federal tenha realizado diligências no inquérito após o declínio da competência da Justiça Federal, tal situação não tem o condão de invalidar o inquérito. Conforme devidamente esclarecido pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o precedente desta Corte citado pelo recorrente em suas razões recursais (HC n. 772.142 - PE) não se ajusta ao caso dos autos, pois após o declínio da competência, a investigação não continuou a ser presidida pela Polícia Federal. O que ocorreu foi que, "após vistas dos autos de inquérito encaminhados pela Justiça Federal, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul manifestou-se pela concessão de 60 dias para realização de diligências e elaboração de relatório final à Polícia Federal (fl. 74), acolhida pelo Juízo de 1ª instância (fl. 77)." (e-STJ, fl. 493).



    Consta dos autos, com efeito, que "em que pese as investigações tenham continuado a serem feitas pela Polícia Federal, estas se deram sob a supervisão do Ministério Público Estadual, que após encerradas as diligências, ofertou denúncia." (e-STJ, fl. 469). 



    Vale ressaltar, ainda, que o inquérito policial não é peça obrigatória para a formação da opinio delicti, razão pela qual eventual irregularidade ocorrida na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal. A propósito: HC n. 353.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018; AgRg no RHC n. 176.926/SP, deste relator, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). (Documento eletrônico 97)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que irregularidades presentes no inquérito policial não provocam a anulação do processo penal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se mostra “inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”(RHC 98.731, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    2. O entendimento do Tribunal é firme no sentido de que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHCs 120.473 e 120.751, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 151.141 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/5/2018, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 



    1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 



    2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.



     3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 



    4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.814/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23/9/2021, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra decisão da origem que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral. Precedentes. 



    2. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de que, “por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório” (RHC 171.571-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.08.2019). 



    3. No caso concreto, a tese de que a ausência de advogado na lavratura do auto de prisão em flagrante estaria a evidenciar nulidade processual absoluta não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já teve a oportunidade de salientar que “A documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com profissional da advocacia, e de permanecer calado” (HC 102.732/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 07.5.2010). Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.381.107 AGR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1/6/2023, grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 



    2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 



    3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes.



     4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    5. Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 126.885/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/12/2015, grifei). 



    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RHC 126.885/RJ, acima mencionado: 



    [...] 3. No art. 5º, inc. LIII, da Constituição da República se estabelece que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.



     Os princípios do juiz e do promotor natural, garantias que advêm do princípio do devido processo legal, são titularizados pelo cidadão para impedir que o Estado exorbite de suas atribuições em benefício ou em detrimento de alguém, fixando para determinada pessoa magistrado (“ninguém será (…) julgado”) ou membro do Ministério Público (“ninguém será processado”) ad hoc, vale dizer, juiz ou promotor que, mesmo não estando previamente designados pelo sistema jurídico, sejam definidos para atender objetivo não da sociedade, mas para cumprir capricho de alguém. 



    O princípio do juiz natural reconhece “o juiz constitucional ou o juiz legalmente definido, quer dizer, o órgão ou agente judicial designado constitucional ou legalmente para prestar a jurisdição em determinado caso previsto objetiva e abstratamente” (HC n. 88.660, de minha relatoria, DJ 15.8.2008). 



    Já o princípio do promotor natural “consagra uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente de seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o Promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, estabelecidos em lei” (HC n. 67.759, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 13.6.1997).



    Esses princípios constitucionais têm seu emprego restrito às figuras do “juiz natural” e do “promotor natural”, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. (grifei)



    Com a mesma orientação, menciono a lição de Renato Brasileiro de Lima: 



    [...] ainda que uma investigação tenha sido proferida por autoridade policial que não detinha atribuições para fazê-lo, quer nos casos de um ‘crime federal’ investigado pela Polícia Civil, quer nas hipóteses de investigação presidida por autoridade policial territorialmente sem atribuições, como o inquérito policial é considerado mera peça informativa de valor probatório relativo, trata-se de mera irregularidade, que não tem o condão de contaminar com nulidade o processo penal a que der origem. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, p. 112, item n. 5.3, 2017, JusPODIVM, grifei)



    Destaco, ainda, excerto do julgamento proferido pelo Ministro Marco Aurélio no HC 169348/RS, no qual reafirma que “o inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo, cuja finalidade consiste em subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público, razão pela qual irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade de processo-crime”, in verbis: 



     Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, em casos nos quais se registraram situações semelhantes a que se registra na espécie – cuja investigação criminal foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Ribeirão Preto com a colaboração da Polícia Federal –, já decidiu que “O artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, ao dispor que ninguém será processado senão pela autoridade competente, contempla o princípio do juiz natural, não se estendendo às autoridades policiais, porquanto não investidos da competência para julgar. Surge inadequado, com base na ausência de atribuição da Polícia Federal para conduzir os inquéritos, pretender-se a anulação de provas ou de processos em tramitação. (grifei) 



    Gustavo Badaró, com o mesmo entendimento, ensina que: 



     “Há dois critérios para distribuição das atribuições da polícia judiciária entre as diversas autoridades policiais: o critério territorial e o critério material. Em outras palavras, para saber qual a autoridade policial ‘competente’ para um certo inquérito policial, a sua atribuição é determinada ‘ratione loci’ (por exemplo, local em que consumou o delito), ou ‘ratione materiae’, nos casos em que existem delegacias especializadas (por exemplo, as delegacias de entorpecentes ou delegacias de crimes fazendários).



     De qualquer forma, como não se trata de verdadeira competência – enquanto medida de jurisdição -, e sim de mera atribuição, a violação de tais critérios não acarretará a incompetência absoluta ou mesmo a incompetência relativa. Consequentemente, os atos de investigação, mesmo que realizados por autoridade policial que não tinha atribuição para tanto, serão válidos e eficazes, não havendo que se cogitar de nulidade, e sim de mera irregularidade.” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. p. 129, item n. 3.6, 4ª ed., 2016, RT)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator